Tribunal: TJPA
Processo: 0003862-87.2017.8.14.0140
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO â ART. 33, âCAPUTâ DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/06 â RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE MÃRITO - INEPCIA DA INICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA â INOCORRENCIA â EXORDIAL PREENCHEU SATISFATORIAMENTE OS REQUISITOS LEGAIS DE MODO A VIABILIZAR A PERSECUÃÃO PENAL E AO CONTRADITÃRIO â PEDAGOGIA DO ART. 41 DO CPP â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE â PROVAS INCENSURÃVEIS DO PROTAGONISMO DO RÃU NO DELITO DE TRAFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO â INTELIGENCIA DO 33 DA LD E ART. 12 DA LEI 10.826/06 â DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE USO â IMPOSSIBILIDADE â ALEGAÃÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ACERVO ADEMAIS, NADA IMPEDIRIA QUE O USUÃRIO TAMBÃM COMERCIALIZASSE SUBSTÃNCIA ENTORPECENTE PARA FINANCIAR, EM TESE, O SEU PRÃPRIO VICIO â DOSIMETRIA â PENA BASE EXACERBADA PAUTADA EM RAZÃES INIDÃNEAS â INOCORRÃNCIA â PENAS AFERIDAS NO PATAMAR MINIMO DE 05 ANOS (TRÃFICO) E 01 ANO (PORTE IRREGULAR DE ARMA) â RECONHECIMENTO E REDUÃÃO EM 2/3 EM FACE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â IMPOSSIBILIDADE â QUANTUM FIXADO EM 1/6 DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOAVEL CONSIDERANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTANCIA ALEM DAS DIRETRIZES DO ART. 42 DA LD â PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â MANTIDA A CONDENAÃÃO DO ACUSADO A PENA DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO E 416 DIAS MULTA (ART. 33 DA LD) E 01 ANOS DE DETENÃÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 12 DA LEI 10.826/06) EM REGIME SEMIABERTO - DECISÃO UNÃNIME.PRELIMINAR DE MERITO I - No caso, a peÃ§a inicial preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto descreve detalhadamente, de maneira individualizada, os elementos essenciais da conduta do rÃ©u, quando da prisÃ£o em flagrante bem como sua tipificaÃ§Ã£o, de modo a viabilizar a persecuÃ§Ã£o penal e o contraditÃ3rio. NÃ£o se trata, pois, de denÃºncia vaga, imprecisa, pois permite a defesa adequada do acusado, como, aliÃ¡s, de fato se defendeu;II â Preliminar de mÃ©rito rejeitada.MÃRITOI â Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatÃ3rio e comprovado que a aÃ§Ã£o do rÃ©u se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/06, impossÃvel a absolviÃ§Ã£o;II - A alegaÃ§Ã£o de desclassificaÃ§Ã£o do delito de trÃ¡fico para a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio de drogas, nÃ£o encontrou respaldo probatÃ3rio nos autos. Ademais, nada impediria que o usuÃ¡rio tambÃ©m comercializasse substÃ¢ncia entorpecente para financiar, em tese, o seu prÃ3prio vicio;III â No decisum objurgado o juÃzo aferiu a pena para o delito de trÃ¡fico em 05 anos de reclusÃ£o e pagamento de 500 dias multa e para o crime de porte irregular de arma de fogo, foi mensurada a pena de 01 ano de detenÃ§Ã£o e 30 dias multa, ou seja, as penas foram aferidas em seus patamares mÃnimos;IV â Ã consabido que o Â§4Â°. do art. 33 da Lei nÂ° 11.343/2006 nÃ£o explicita critÃ©rios para a fixaÃ§Ã£o do quantum da reduÃ§Ã£o concernente Ã minorante. Em face disso, o Superior Tribunal de JustiÃ§a vem adotando a soluÃ§Ã£o que se consubstancia na mensuraÃ§Ã£o da minorante com base nas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42, da Lei nÂ° 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substÃ¢ncia, visto que a decisÃ£o restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do JuÃzo sentenciante, bem como nos parÃ¢metros jurisprudencialmente adotados. Em face disso, entendo nÃ£o prosperar o pleito de aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Â°, do art. 33, da Lei nÂ° 11.343/2006 no patamar mÃ¡ximo de 2/3, pelo que mantenho a referida redutora no patamar de 1/6 nesta terceira faseV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o do rÃ©u em 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO E 416 DIAS MULTA (ART. 33 DA LD) E 01 ANOS DE DETENÃÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 12 DA LEI 10.826/06) EM REGIME SEMIABERTO. VI - Recurso conhecido e improvido. UnÃ¢nime. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgÃ¡-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 12 de julho de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CACOEIRA DO PIRIÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.
APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/06 -
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR DE MÉRITO
- INEPCIA DA INICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - INOCORRENCIA - EXORDIAL PREENCHEU SATISFATORIAMENTE OS REQUISITOS LEGAIS
de modo a viabilizar a persecução penal e AO contraditório - PEDAGOGIA DO ART. 41 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU
NO DELITO DE TRAFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - INTELIGENCIA DO 33 DA LD E ART. 12 DA LEI 10.826/06 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ACERVO
Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA PAUTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS - INOCORRÊNCIA - PENAS AFERIDAS NO PATAMAR MINIMO DE 05 ANOS (TRÁFICO) E 01 ANO (PORTE IRREGULAR DE ARMA) - RECONHECIMENTO E REDUÇÃO EM 2/3 EM FACE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
FIXADO EM 1/6 DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOAVEL CONSIDERANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTANCIA ALEM DAS DIRETRIZES DO ART. 42 DA LD - PRECEDENTES DESTA CORTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO E 416 DIAS MULTA (ART. 33 DA LD) E 01 ANOS DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 12 DA LEI 10.826/06) EM REGIME SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE MERITO
I - No caso, a peça inicial preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto descreve detalhadamente, de maneira individualizada, os elementos essenciais da conduta do réu, quando da prisão em flagrante bem como sua tipificação, de modo a viabilizar a persecução penal e o contraditório. Não se trata, pois, de denúncia vaga, imprecisa, pois permite a defesa adequada do acusado, como, aliás, de fato se defendeu;
II - Preliminar de mérito rejeitada.
MÉRITO
I - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06 e art. 12 da Lei 10.826/06, impossível a absolvição;
II - A alegação de desclassificação do delito de tráfico para a condição de usuário de drogas, não encontrou respaldo probatório nos autos. Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio;
III - No
decisum
objurgado o juízo aferiu a pena para o delito de tráfico em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa e para o crime de porte irregular de arma de fogo, foi mensurada a pena de 01 ano de detenção e 30 dias multa, ou seja, as penas foram aferidas em seus patamares mínimos;
IV - É consabido que o §4°. do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 não explicita critérios para a fixação do
quantum
da redução concernente à minorante. Em face disso, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a solução que se consubstancia na mensuração da minorante com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42, da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância,

visto que a decisão restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do Juízo sentenciante, bem como nos parâmetros jurisprudencialmente adotados. Em face disso, entendo não prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, pelo que mantenho a referida redutora no patamar de 1/6 nesta terceira fase
V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em
04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO E 416 DIAS MULTA (ART. 33 DA LD) E 01 ANOS DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 12 DA LEI 10.826/06) EM REGIME SEMIABERTO.
VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO,
inconformado com a r. sentença de fls. 89/96, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de tráfico de drogas e 01 (um) ano de detenção em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo singular.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou preliminarmente pela inépcia da inicial, por falta de justa causa para a ação penal. No mérito pugnou pela absolvição do acusado, uma vez que as provas eram insuficientes para sustentar uma condenação. Noutro ponto, sustentou a desclassificação para o delito do art. 28 da LD, além de insurgir-se contra a dosimetria implementada que elevou a pena base aferida de forma exacerbada, pautada em vetores inidôneos. Por fim asseverou que o reconhecimento do tráfico privilegiado deveria ser aplicado o redutor de 2/3.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento parcial para adotar o redutor de 2/3 em face do tráfico privilegiado. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Segundo a inicial, no dia 06 de setembro de 2017, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo 01 PEDRA da substância conhecida como OXI, pesando em torno de 22g, 05 (cinco) papelotes da mesma substância, conhecida como MACONHA, além de ter em depósito em sua residência 60 (sessenta) papelotes da substância conhecida como OXI, bem como uma espingarda de fabricação caseira. O IPL instruiu os autos às fls. 05/36, constando auto de apresentação e apreensão à fl. 16 e auto de constatação provisório à fl. 17. Homologação do flagrante e prisão preventiva decretada às fls. 38/40. Audiência de custódia às fls. 41/42. A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2017, consoante fl. 46. Resposta à acusação às fls. 51/53, juntamente com pedido de revogação de preventiva. Decisão mantendo a segregação cautelar à fl. 63. Laudo Toxicológico às fls. 72/73. Certidão de antecedentes criminais constando somente este processo, à fl. 74. Em audiência de instrução e julgamento, às fls. 83/86, foram inquiridas as testemunhas e o réu interrogado.

Preso e processado foi condenado a pena de
04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO E 416 DIAS MULTA (ART. 33 DA LD) E 01 ANOS DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 12 DA LEI 10.826/06) EM REGIME SEMIABERTO, e interpôs o presente recurso com o objetivo de reforma do
decisum
.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou preliminarmente pela inépcia da inicial, por falta de justa causa para a ação penal. No mérito pugnou pela absolvição do acusado, uma vez que as provas eram insuficientes para sustentar uma condenação. Noutro ponto, sustentou a desclassificação para o delito do art. 28 da LD, além de insurgir-se contra a dosimetria implementada que elevou a pena base aferida de forma exacerbada, pautada em vetores inidôneos. Por fim asseverou que o reconhecimento do tráfico privilegiado deveria ser aplicado o redutor de 2/3.

INÉPCIA DA INICIAL

Da simples leitura da exordial, verifica-se que a peça inicial preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto descreve detalhadamente, de maneira individualizada, os elementos essenciais das condutas do réu, na prática do comércio de drogas, além de ter sido flagrado na posse de um armamento irregular. Se vislumbrou na peça inaugural a tipificação legal, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório. Não se trata, pois, de denúncia vaga, imprecisa, pois permite a defesa adequada do acusado, como, aliás, de fato se defende.

Dessa forma, a dinâmica dos fatos narrados não permite concluir pela inépcia da denúncia, uma vez que foram devidamente explicitados possibilitando a ampla defesa ao acusado. Diante dos argumentos esposados rejeito a questão de mérito suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

In casu
, a materialidade dos crimes restou evidenciadas através do auto de prisão em flagrante, além do laudo pericial de fl. 73, (01 pedra de OXI, com peso aproximado de 22 g, e 05 papelotes de MACONHA, pesando aproximadamente 130 g), que concluiu que o material apreendido se tratava da substância CANNABIS SATIVA L., vulgarmente conhecida por maconha, e BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína. Além do auto de apreensão e apresentação da arma (fl. 16 do IPL), espingarda de fabricação caseira, encontrada na casa do acusado. Evidencias corroboradas pelas provas orais produzidas que foram contundentes em afirmar que encontraram droga no local indicado pelo próprio acusado como sendo sua casa, e que, embora ele tenha dito que a droga não lhe pertencia, quando foi preso em flagrante, o que ocorreu devido a indicação de sua funcionária quanto ao local onde o réu estaria, além das suas características físicas.

De fato, os relatos dos policiais militares EDIVAN ALVES COSTA, MARCIO ANDRE COELHO VIANA E DIOGO RICARDO SANTOS DE SOUZA, são inarredáveis e contundentes, em consubstanciar os termos da exordial acusatória. Embora o réu tenha negado estar de posse das drogas, e defendido que as drogas encontradas na sua casa pertenciam à sua funcionária, ele revelou que estava sob efeito de drogas, no momento da prisão.

Necessário anotar, que a materialidade restou incontestável, não havendo motivos para qualquer manifestação, o mesmo argumento se aplicaria a autoria. Segundo de extrai dos autos, as evidências são incontroversas quanto a efetiva participação do acusado no tipo descrito no art. 33 da LD e no art. 12 da Lei 10.826/06, ratificadas pelas provas orais colhidas que depõem, de maneira uníssona em desfavor do réu.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento.
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Com efeito, diante das inexoráveis evidências, consubstanciadas pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, em que foram apreendidos (01 pedra de OXI, com peso aproximado de 22 g, e 05 papelotes de MACONHA, pesando aproximadamente 130 g), além de uma espingarda de fabricação caseira (fl. 16 do IPL). Desta forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois em que pese as drogas não tenham sido encontradas na posse do réu, não há dúvidas de que lhe pertenciam, no mesmo sentido se aplica ao armamento encontrado na residência do acusado. Devendo, portanto, ser mantida incólume a condenação.

Assim, a sentença prolatada apreciou detalhadamente as provas trazidas ao processo, bem como aplicou criteriosamente a pena nos ditames da lei, sendo incabível a irresignação do recorrente.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO

A alegação de desclassificação do delito de tráfico para a condição de usuário de drogas, não encontrou respaldo probatório nos autos. Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio. Conveniente anotar que a existência de outros processos criminais contra o Acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da minorante do art.
33
,
§ 4.º
, da Lei n.º
11.343
/06. Precedente do STJ.

Como já exaustivamente declinado, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida se destinava a seu próprio consumo, o que desautoriza acolher o pleito em análise, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, proferida pelo douto Juiz de Direito, neste ponto, no seu ulterior conteúdo.

Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância.

DOSIMETRIA

No tocante à redução da pena imposta, com modificação incidente sobre o
quantum
da pena-base aplicada 05 anos de reclusão, para que esta seja fixada no mínimo legal, compulsando os autos, verificou-se que o juízo singular já havia fixado a pena no patamar mínimo de 05 anos de reclusão para o delito, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual não merece ser levado em consideração o referido pleito, por ausência de interesse recursal. O mesmo raciocino se aplica para o delito de posse irregular de arma de fogo, onde a pena base foi aferida em 01 ano de detenção.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nesse prisma é consabido que o §4°. do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 não explicita critérios para a fixação do
quantum
da redução concernente à minorante. Em face disso, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a solução que se consubstancia na mensuração da minorante com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42, da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Desta forma, inexiste fundamento jurídico nos argumentos trazidos pelo apelante que possa ensejar a reforma da decisão para a almejada aplicação da benesse legal prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, visto que a decisão restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do Juízo sentenciante, bem como nos parâmetros jurisprudencialmente adotados.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Destarte, o juízo, de forma suscinta, arrazoou a adoção e aplicação do redutor em 1/6.
(AgRg no HC 410.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem justificou a aplicação da minorante do tráfico na fração mínima de 1/6 (um sexto), ressaltando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta do réu, que atuou como transportador (mula), colaborando com o tráfico internacional de drogas.¿ (AgRg no AREsp 1.476.873/SP, j. 28/05/2019)

Em face disso, temerário levar a efeito o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, uma vez que o juízo singular arrazoou os motivos de fato e de direito, que o levou a fixação do
quantum
de redução, pelo que se deve manter a referida redutora no patamar de 1/6 na terceira fase, encontrando a pena final, concreta e definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, b, do CPB.
HABEAS CORPUS 136.736 SÃO PAULO RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI PACTE. (S) :LILIAN KUDRAT SIGERA IMPTE. (S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I - No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado.
Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV - Ordem concedida.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO, condenado a pena de 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO E 416 DIAS MULTA (ART. 33 DA LD) E 01 ANOS DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 12 DA LEI 10.826/06) EM REGIME SEMIABERTO
, d
ecisum
prolatado pelo juízo do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator